Tribunal: STF
Processo: RHC 66319
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-28
Data de publicação: 1988-06-28

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. DA LEITURA DOS AUTOS NÃO SE VISLUMBRA A
EXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO DOLOSO CAPAZ DE CARACTERIZAR CRIME
CONTRA FÉ PÚBLICA, SEJA A DE FALSIDADE IDEOLOGICA OU A RESULTANTE
DO USO DE DOCUMENTO FALSO. A PETIÇÃO E A PROCURAÇÃO CONSTANTE DO
PROCESSO, VISANDO ESCLARECER DETERMINADA SITUAÇÃO NÃO PODEM
CARACTERIZAR, DE PRONTO, FALSIDADE IDEOLOGICA. PROVIMENTO DO
RECURSO, PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA.